Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu BANCO DO BRASIL S/A. em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença para condená-lo a reembolsar à requerente o montante de R$29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais), referente às transferências e compras realizadas indevidamente, decorrentes da falha no sistema de segurança bancário, tratando-se de fortuito interno. Em suas razões de recurso, afirma o embargante que o caso se trata de estelionato sofrido pelo embargado e que o banco sequer poderia ter feito algo para impedir, já que nem mesmo foi notificado previamente do ocorrido.

2. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.

3. No presente feito, não se configura o vício alegado pelo embargante. A despeito da argumentação, o acórdão recorrido consignou que “(...) Ao contrário do que alega o recorrente, não foi utilizado o cartão/plástico da autora nas transações. A fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema de segurança, primeiro ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários do recorrido e segundo ao permitir que terceiros movimentassem a conta. Ademais, como já fundamentado, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

4. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.